Tribunal: TJDFT
Processo: 0742913-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742913-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. O. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA MANO DE CASTRO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por P. O. D. C. S, menor impúbere representado por sua genitora A. L. M. C., contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral movida contra ASSEFAZ - FUNDAÇÃ ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela qual indeferiu tutela de urgência postulada na petição inicial, volvida à impor à agravada a autorização para tratamento de fisioterapia, de acordo com o método Therasuit, por meio de disponibilização de clínica credenciada pelo plano de saúde, ou pelo reembolso integral das despesas realizadas pelo agravante. Alega, o agravante, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde fomentado pela agravada, e que é acometido de paralisia cerebral quadriplégica espástica, decorrente de hemorragia intracraniana da prematuridade extrema com hidrocefalia e septações ventriculares (CID G80,0). Defende que, em razão de seu quadro de saúde e da constatação da possibilidade de evolução da deficiência física e motora que lhe acomete, lhe foi prescrito pelo neurologista tratamento de fisioterapia pelo método Therasuit, para tratamento intensivo e de manutenção. Impugna os fundamentos exarados na decisão agravada a respeito da impossibilidade de se impor o fornecimento de prótese cirúrgica por planos de saúde, o que não guarda pertinência com o tratamento de fisioterapia reivindicado pelo agravante. Sobre o tema, assevera que “...o tratamento pretendido foi o método Therasuit, conforme se verifica dos pedidos médicos e informado na Petição Inicial. Nesse sentido, ressalta-se que as clínicas que realizam esse tipo de tratamento possuem diversas numerações de órteses dinâmicas flexíveis, não sendo necessário o fornecimento desse tipo de órtese para que as clínicas realizem o atendimento.” Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aponta violação da boa-fé objetiva e ao princípio da da função social do contrato, considerando a negativa apresentada pelo plano de saúde em viabilizar o atendimento médico pretendido, argumentando, ademais, que “...ainda que haja cláusula contratual no sentido de adstringir a obrigação assumida pela agravada ao rol da ANS, por exemplo, a regra hermenêutica dos negócios jurídicos, inserta no art. 113 do Código Civil, privilegia a compreensão da avença à luz da boa-fé.” Afirma que “...apenas ao profissional eleito pela autora cabe a escolha da terapêutica adequada ao caso. Destarte, se apenas àquele cabe decidir acerca do tratamento e a seguradora veda possibilidades, esta faria a escolha indiretamente, já que deixaria o médico com um leque bem mais restrito de opções.” Questiona a decisão agravada em face da aplicação do entendimento exarado no passado pelo STJ, em que considerava ser taxativo o rol de procedimentos instituído pela ANS, aduzindo que tal entendimento restou superado pelo advento da Lei no 14.454/2022, aprovada pelo Congresso nacional justamente para afastar o entendimento jurisprudencial que havia sido formado pelo STJ e fixar o referido rol como exemplificativo. Destaca que a necessidade de ser submetido ao tratamento pretendido é dotada de urgência, pois “...retardar a realização do tratamento prescrito acarreta prejuízos funcionais potencialmente irreversíveis, uma vez que a autora não conseguirá desenvolver algumas competências psicomotoras, podendo agravar o seu quadro clínico caso não seja iniciado o tratamento proposto.” Com esses argumentos, requer: “1. Seja concedida a conceder a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, para a Requerida viabilizar a realização de fisioterapia e as manutenções, no Método Therasuit e suas manutenções por meio de disponibilização de clínica credenciada pela da ASSEFAZ ou subsidiariamente, pelo reembolso integral, conforme, nos termos do Pedido Médico e sempre que prescrito por médicoHaja a intimação do agravado, para apresentar resposta, caso queira; 2. Sejam requisitadas informações ao juiz prolator do ato impugnado, casose entenda necessário; 3. No mérito, se confirme a antecipação da tutela recursal de que se espera deferimento, para conceder a tutela provisória postulada na origem e determinar o custeio integral dos tratamentos prescritos na Id. 173834466;” Preparo regular no ID 52144591. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Quanto à taxatividade do rol de procedimentos da ANS, após alguma tormentosa consolidação jurisprudencial, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, a Corte da Cidadania buscou por fim à divergência entre suas Turmas de Direito Privado e, por meio da Segunda Seção, fixou orientação pela taxatividade do referido rol no âmbito do julgamento dos EResp 1886929/SP, permitindo, no entanto, a cobertura em alguns casos. Contudo, posteriormente ao julgado, sobreveio a Lei 14.454/22, que alterou o art. 10 da Lei 9.656/98, prevendo ser exemplificativo o rol e procedimentos da ANS, e, portanto, a referência básica dos planos de saúde, aplicável, pelos motivos talhados alhures, à operadora ora agravante. Para tanto, condicionou que os procedimentos não contemplados no rol de procedimentos da ANS devem observar a comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências científicas ou a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de órgão similar de renome internacionais. Na hipótese dos autos, o agravante comprovou ser acometido de paralisia cerebral quadriplégica espástica, decorrente de hemorragia intracraniana da prematuridade extrema com hidrocefalia e septações ventriculares (CID G80,0 – ID 173834466). Trata-se de criança que conta com 11 (onze) anos de idade (173834463), e que já foi submetida a cirurgias e a tratamentos e terapias convencionais, visando viabilizar seu desenvolvimento físico e motor. Desse modo, verifica-se que o tratamento ora recomendado, para realização de fisioterapia pelo método Therasuit, se mostra efetivamente necessário para o progresso e para evitar a regressão do tratamento médico que lhe é dispensado. Confira-se a propósito o contido no Relatório Médico de ID 173834466: “Pedro Octavio é portador de paralisia cerebral quadriplégica espástica (CID G80.0) secundária a hemorragia intracraniana da prematuridade extrema (28 semanas de gestação), com hidrocefalia e septações ventriculares. Tem nível funcional classificado como GMFCS IV (Gross Motor Function Classification System, onde nível IV = capaz andar pequenas distâncias com apoio ou com andador, mas depende de cadeira de rodas na escola e na comunidade). Vem em acompanhamento neurocirúrgico para a hidrocefalia (foi submetido a implante de válvula e a várias revisões cirúrgicas), fisioterapía, ortopedia (foi submetido a cirurgia ortopédica, é possível que necessite novas cirurgias}, neurologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, pediatria, oftalmologia. Mesmo com as intervenções multidisciplinares Pedro Octavio ainda tem alteração importante da biomecânica em membros inferiores. Diante do quadro clínico e do risco de agravamento com o tempo, recomenda-se a fisioterapia intensiva Therasuit (intensivo e manutenção) para melhoria de suas condições ortopédicas e funcionais atuais, buscando correção das deformidades existentes, e melhoria da qualidade de vida. Tal terapia deve ser indicada como urgente e com início imediato para se obter os melhores resultados.” (g.n.) Consigno, ademais, que a fitoterapia pelo método Therasuit não representa tratamento experimental, e que possui eficácia amplamente divulgada pela comunidade médica, de modo que a postulação atende a nova delimitação legal instituída pela Lei 14.454/22. Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência desta Sexta Turma Cível, especificamente quanto ao atendimento fisioterápico pelo método Therasuit, confira-se: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MENOR IMPÚBERE. PARALISIA CECEBRAL. ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO. TERAPIAS THERASUIT E BOBATH. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo. 3. O tratamento no método prescrito pelo médico deve ocorrer preferencialmente no âmbito da rede prestadora de saúde. Entretanto, caso haja impossibilidade, como na hipótese de não haver profissionais habilitados para cumprir a prescrição médica, o reembolso deverá ocorrer na forma integral. Por sua vez, caso o tratamento não ocorra na rede credenciada por escolha do autor (contrato com cláusula de livre escolha), havendo profissionais habilitados no método prescrito pela médica na rede, o reembolso deverá ocorrer na forma prevista no contrato. 4. A negativa de realização do tratamento ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que o segurado suportou a injusta recusa do plano de saúde. 5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 6. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1720083, 07179288920218070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DA LEI 9.656/98, DADA PELA LEI 14.454/2022. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. REEMBOLSO. LIMITE ESTABELECIDO EM CONTRATO. 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. Havia no STJ entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. De acordo com esse posicionamento, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de ausência de previsão contratual. 3. No final do ano de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp. 1.733.013/PR, alterou seu entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Em face dessa mudança de entendimento, a Corte realizou, recentemente, julgamento conjunto dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Uniformizou-se o entendimento que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, sem prejuízo de que, em situações excepcionais, o procedimento não previsto possa ser concedido judicialmente, observadas as condicionantes consignadas no acórdão. 4. Após referido julgamento, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o § 13 do art. 10, o qual prevê o fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." 5. No caso, a autora é menor portadora de encefalopatia crônica não-progressiva (paralisia cerebral). A indicação do tratamento com equoterapia e fisioterapia (método therasuit) atende às exigências da norma. Está comprovado o atendimento ao requisito do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98. Ademais, destaque-se que a norma utiliza conectivo "ou" entre os incisos I e II, o que permite concluir que os requisitos são alternativos, e não cumulativos. A negativa foi indevida. Cabe ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença do paciente: não compete à seguradora de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. 6. Diferentemente dos planos de saúde, o seguro de saúde permite a escolha dos profissionais mediante reembolso, pois sua finalidade é garantir a assistência à saúde pela faculdade de acesso e atendimento a profissionais escolhidos, pertencentes ou não à rede referenciada, nos termos e limites do plano contratado. 7. "O reembolso das despesas médicas realizadas por beneficiário de seguro-saúde limita-se ao valor estabelecido na tabela contratada" (AgInt no AREsp n. 2.082.598/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1700356, 07270363520228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. TERAPIA THERASUIT. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. DESNECESSIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de relação de consumo estabelecida por contrato de adesão, reconhecendo-se à espécie a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ) e das regras e princípios protetivos inerentes (artigos 6o, VI e VIII, e 14, caput, do CDC). 2. Afigura-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito pelo médico, sob o argumento de que o rol da ANS não prevê o método de fisioterapia indicado pelo médico. 3. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente. 4. A recusa injustificada do tratamento prescrito à paciente menor (1 ano de idade), com recomendação de urgência pela oportunidade de plasticidade cerebral da faixa etária, extrapola o transtorno do mero inadimplemento contratual, porquanto frustra a possibilidade de melhora global do quadro cínico da criança, pondo em risco o seu pleno e melhor desenvolvimento, o que viola os seus direitos de personalidade e configura o dano moral. 5. No que tange ao quantum para a fixação do dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1666312, 07197487020218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, para determinar à agravada autorize a realização do tratamento prescrito ao agravante no Relatório Médico de ID 173834466, consistente em tratamento intensivo e de manutenção em fisioterapia pelo método Therasuit, devendo a recorrida autorizar o atendimento e indicar formalmente à genitora do agravante, no prazo 48 (quarenta e oito) horas, clínica conveniada com o plano de saúde para início do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais). Caso não venha ser cumprida a presente determinação judicial no prazo legal, deverá a defesa técnica do agravante comunicar este Relator, inclusive para eventual apreciação o pedido alternativo deduzido no recurso, volvido à realização do procedimento em clínica particular, à escolha do agravante, devendo, em tal hipótese, ser informado nos autos a instituição escolhida pela parte e o custo previsto para o tratamento. De mais a mais, registro que o pedido alternativo deduzido pela parte não isenta os Gestores da agravada de eventual apuração de CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (Código Penal art. 330 que descreve a conduta criminosa de não cumprir ordem legal determinada por Funcionário Público) no caso de descumprimento ou retardamento no cumprimento da decisão judicial. Confiro à presente decisão força de mandado, para eu seja cumprida com a máxima urgência. Autorizo o cumprimento em regime de plantão. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator